Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-22.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-22.2021.8.14.0059

APELANTE: ALAN SANTOS ALCANTARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-22.2021.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Soure/PA
RECORRENTE:
ALAN SANTOS ALCANTARA
ADVOGADO:
Lizandra do Socorro Maciel Santos
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Inadequação da via eleita. Reconhecida a ausência de interesse processual, uma vez que a questão já se encontra em análise em ação civil pública diversa, inviabilizando nova discussão sobre o mesmo objeto na presente demanda.

II - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC

III. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-22.2021.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Soure/PA
RECORRENTE:
ALAN SANTOS ALCANTARA
ADVOGADO:
Lizandra do Socorro Maciel Santos
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALAN SANTOS ALCANTARA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA nos autos da ação de
Alvará Judicial com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo ora apelante contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o autor narrou que, devido à pandemia da COVID-19, teve seu estabelecimento comercial, denominado Bar e Restaurante Expo Marajó, interditado por força de ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Alegou que, diante da melhora do cenário epidemiológico, possuía direito à reabertura do empreendimento, sua única fonte de sustento. Requereu, assim, a concessão de alvará judicial para tal finalidade, amparando seu pleito nos princípios da igualdade e na necessidade de tratamento isonômico em relação a outros estabelecimentos similares.

Após regular tramitação, o juízo sentenciante entendeu pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, considerando ausente interesse processual, visto que a questão já estava sendo discutida em ação civil pública distinta.

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando que houve violação ao princípio da igualdade, pois outros estabelecimentos semelhantes retomaram suas atividades;
disse que demonstrou preenchimento dos requisitos necessários à concessão do alvará; e
mencionou que as consequências econômicas e sociais da interdição, agravadas pelo longo período de fechamento, evidenciam a urgência de reabertura do estabelecimento. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que fosse concedido o alvará judicial.

Sem contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-22.2021.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Soure/PA
RECORRENTE:
ALAN SANTOS ALCANTARA
ADVOGADO:
Lizandra do Socorro Maciel Santos
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia devolvida à esfera recursal diz respeito à análise da alegação de interesse processual do autor para a propositura da ação de alvará judicial, bem como à possibilidade de concessão do alvará pretendido.

Verifica-se que a parte autora busca, pela via do alvará judicial, discutir a reabertura de seu estabelecimento, questão esta que já objeto de análise em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Nesse sentido, o juízo sentenciante acertadamente reconheceu a ausência de interesse processual, tendo em vista que o autor pretende obter medida judicial acerca de tema que já é tratado em demanda diversa e com regular tramitação.

Conforme preconiza o artigo 485, inciso VI, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando ausente interesse processual, como ocorre no caso em tela. Ademais, permitir que a mesma questão seja analisada em processos distintos contraria os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - BEM INDIVISÍVEL - VIA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - A usucapião é meio de aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o ânimo de dono sem sê-lo; enquanto o direito de saisine já faz dono o sucessor 'causa mortis' por vínculo material que se opera de pleno direito (art. 1.784 do CC)-
Inadequada a propositura de ação de usucapião como meio indireto para a transmissão da posse e da propriedade de bem imóvel que é objeto de herança.

(TJ-MG - AC: 50040081820218130112, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Verifica-se o interesse de agir da parte pela existência da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita ao sistema processual expressamente previsto para a sua obtenção.
2. Nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC, a transação homologada em juízo constitui título executivo judicial, de modo que, descumprida a obrigação, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio de cumprimento de sentença (arts. 513, § 1º, e 518, do CPC),
não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
3. O reconhecimento de falta de interesse de agir é dever do magistrado ao receber a ação, não se tratando, portanto, de julgamento extra petita, e o respectivo cancelamento da distribuição do feito são as medidas processuais adequadas, razão por que a r. decisão não comporta reforma. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07375764820228070000 1671109, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO - Consoante o entendimento do STJ, não cabe Mandado de Segurança com o propósito de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outro processo -
Ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita - Indeferimento da inicial (art. 10 da Lei nº 12.016/2009) e extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 2076826-33.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 03/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2023)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024